Tribunal: TJDFT
Processo: 0746657-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO DO VEÍCULO. DEMORA PARA O REPARO SUPERIOR A 30 DIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO VEÍCULO LOCADO JUNTO A TERCEIRO PESSOA FÍSICA. REDUÇÃO DOS DANOS AO PREÇO MÉDIO DO MERCADO PARA O PADRÃO DE VEÍCULO DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos do CDC, há responsabilidade solidária entre toda a cadeia de fornecimento de produto ou serviço nos termos do artigo 25, § 1o, do CDC. Eventual divisão de gastos ou imputação de culpa sobre terceiros deve ser discutida em ação regressiva, podendo o consumidor exigir a integral reparação do dano em face de um ou de todos responsáveis na cadeia.
2. Quanto à alegada ausência de prazo previsto contratualmente para o fornecimento de peça de reparo, tal não exime o fornecedor de produtos de entrega-la em prazo razoável, nos termos do artigo 32 do CDC. No presente caso, o juízo de primeiro grau considerou o prazo de 30 dias após o veículo ter sido deixado para reparo, compatível com a obrigação de reparar o veículo, respondendo o recorrente pelo excesso de prazo.
3. Para comprovar a locação do veículo e valor, o Autor juntou somente recibos à mão no valor de R$ 4.200,00 a R$ 4.650,00 mensais, totalizando o valor de R$ 18.000,00 para 120 dias. Não há comprovante de transferência, nota fiscal ou contrato. A locação do veículo no período excessivo à entrega do veículo é compatível com as perdas e danos, porém o valor deve ser indubitavelmente comprovado, cabendo a redução no presente caso, uma vez que os recebidos à mão não comprovam o negócio jurídico entabulado, especialmente no valor de R$ 150,00 a diária.
4. Conforme narrado, o Autor ficou sem utilizar o veículo FORD FOCUS TI AT 2.0, Ano 2016/2017, pelo que deve ser observada a locação de veículo compatível com seu modelo, durante o período de 120 dias. Embora o Recorrente traga alegada simulação no valor médio de R$ 70,00 diário, não realizou a simulação até o final, quando são incluídas taxas, seguros e demais custos sobre a locação, pelo que o valor não pode ser estabelecido nesse montante. Conforme veículo do padrão do recorrido, em site de locação de veículos, obteve-se o valor locatício total de R$ 16.392,37, pelo que a indenização deve ser fixada nesse montante.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 16.392,37 (dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos) com correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários diante da ausência de recorrente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.